Tribunal: TJPA
Processo: 0808537-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808537-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALLERSON MIRANDA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PROCESSO Nº 0808537-19.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 007054.23.2019.814-0022

IMPETRANTE: DR. RODRIGO MARQUES SILVA OAB/PA 21.123

PACIENTE: ALLERSON MIRANDA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 155, §4º, I, IV e 288, parágrafo único, ambos do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 155 CP.
EXCESSO DE PRAZO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

2.Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes. Paciente foragido.

3.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PROCESSO Nº 0808537-19.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 007054.23.2019.814-0022

IMPETRANTE: DR. RODRIGO MARQUES SILVA OAB/PA 21.123

PACIENTE: ALLERSON MIRANDA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 155, §4º, I, IV e 288, parágrafo único, ambos do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Preventivo com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ALLERSON MIRANDA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI.

De acordo com a impetração, o Paciente se encontra custodiado em razão de suposta prática delituosa prevista nos artigos 155, §4º, I, IV e 288, parágrafo único, ambos do CPB do CP.

Relata que segundo consta na denúncia, o crime imputado ao demandante ocorreu no dia 15/09/2019, e em 16/10/2019, o Ministério Publico ofereceu denúncia contra o mesmo e os demais acusados no processo.

Aduz que após ter sido apresentado os memoriais finais pelos denunciados, foi constatado que os depoimentos das testemunhas por falha técnica no sistema de gravação, não restou devidamente armazenado.

Afirma que em 04/03/2022 foi realizada audiência de instrução e julgamento para repetir a oitiva das pessoas anteriormente citadas e novamente foi aberto o prazo para o Ministério Publico apresentar memoriais finais.

Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que até o momento se encontra pendente a apresentação das alegações finais do Órgão Ministerial, uma vez que desde o oferecimento da denúncia (16/10/2019) até a presente data, já se passaram quase 2 (dois) anos e somente agora concluiu-se a fase de audiência de instrução e julgamento.

Destaca que embora o coacto se encontre em local incerto ou não sabido, sempre apresentou as peças processuais necessárias para o andamento do processo, portanto, em nenhum momento colaborou para retardar o fim deste processo.

Assevera que o paciente é uma pessoa de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito, sendo, portanto
cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, com a consequente expedição de contramandado, aplicando-se medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar, o qual foi indeferido pelo Desembargador Altemar da Silva Paes, solicitando-se as informações da autoridade coatora, bem como, manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 28/06/2022, por meio de Ofício nº 083/2022-GAB (ID 10124940).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

No que concerne a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Outrossim, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual. Além disso, de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade (ID 10124940) foi dado máxima celeridade ao processo, já estando em fase de alegações finais e diante disso, segue seu fluxo normal dentro dos padrões absolutamente razoáveis de duração, principalmente pelo fato de se enfrentar a complexidade de pluralidade de réus.

Nesse sentido, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.
2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular.
3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Ademais, transcrevo as informações prestadas pelo Juízo singular naquilo que interessa:

“(...) é bom enfatizar que apesar de haver nos autos decisão determinando a prisão preventiva do paciente, não há nos autos comprovação de que o mandado fosse cumprido, estando o paciente em local incerto e não sabido, não se apresentando em nenhuma audiência, sendo considerado foragido.

Desta feita, mesmo com a complexidade dos autos que gerou grande comoção no município, com a presença de 10 denunciados, cinco audiências de instrução, foi dado máxima celeridade ao processo, já estando em fase de alegações finais. (...)”

Desta forma, é cediço que este Tribunal, em casos análogos, possui o entendimento de que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando o feito é complexo, com pluralidade de réus.

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO V C/C ART. 14, INCISO II, ART. 329, TODOS DO CPB E ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. EXCESSO DE PRAZO. INSUBSISTÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULAS 52/STJ E 01/TJPA.
FEITO DOTADO DE CERTA COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS
. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO DE 90 DIAS PARA REAVALIAÇÃO NÃO PEREMPTÓRIO. PRECEDENTES DO STF E STJ. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento esposado nas súmulas nº 52/STJ e 01/TJPA.
Ademais, não se pode olvidar se trata de feito complexo, dada a pluralidade de réus, além da necessidade de expedição de ofícios e cartas precatórias, e do desmembramento do processo em relação a uma ré
, aliada à excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade. 2. As Cortes Superiores firmaram entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não resulta na ilegalidade e revogação automática da prisão preventiva, pois tal prazo não é peremptório.3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (10343416, 10343416, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-07-19, Publicado em 2022-07-22)

Dessa maneira, a tese sobre excesso de prazo se encontra superada.

No que se refere a questão das condições pessoais do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante, é que esta situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

DECIDO.

Com relação a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, uma vez que o paciente se encontra foragido, sendo legitima a manutenção de sua prisão preventiva para salvaguardar a aplicação da lei penal, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido, coleciona a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, I, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
PACIENTE FORAGIDO (QUASE OITO ANOS) DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ SER PRESO ESTE ANO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
- Extrai-se da denúncia que, no dia 15/11/2014, por volta das 03h00, o paciente e mais dois acusados teriam ceifado a vida da vítima Ronivan Cardoso de Araújo, vulgo “Ratão”, por motivo torpe e com uso de arma branca, causando-lhes múltiplas perfurações na região dorsal, tórax e ferimentos incisivos na região do pescoço, incorrendo com sua conduta no delito previsto no art. 121, §2º, I, do CP. - -
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 124-126 ID nº 10106290) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 78-79 ID nº 10106294), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, considerando-se a gravidade em concreto do crime perpetrado, além de o paciente encontrar-se foragido desde o evento criminoso, mesmo estando na companhia da vítima antes desta morrer na pequena cidade interiorana de Conceição do Araguaia/PA, até
ser preso em 28/04/2022 e recluso na unidade prisional regional de Rubiataba/GO.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(10574675, 10574675, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-08)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/09/2022